Tribunal: TJSP
Processo: 2217410-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de citação, "querela nullitatis insababilis" e exceção de preexecutividade, sob o argumento de falta de oportunidade de defesa.
Decisão determinou ao autor manifestar-se sobre prosseguimento da demanda e interesse processual, diante da adjudicação do imóvel, objeto da ação de cobrança.
Preliminar de nulidade da decisão. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de citação, "querela nullitatis insababilis" e exceção de preexecutividade, sob o argumento de falta de oportunidade de defesa.
Decisão determinou ao autor manifestar-se sobre prosseguimento da demanda e interesse processual, diante da adjudicação do imóvel, objeto da ação de cobrança.
Preliminar de nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Inocorrência.
Preliminar de impugnação ao valor da causa. Não conhecimento da preliminar. Questão que não foi objeto da decisão recorrida. Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Preliminar. Ilegitimidade Ativa. Decisão anterior, transitada em julgado reconheceu que o agravante deixou de ser proprietário do imóvel e, nessas condições, não mais é legitimado passivo para a causa.
Ocorrência de coisa julgada que não pode ser violada. Princípio da segurança jurídica.
Recurso não provido.